Tribunal: TCU
Processo: 006.154/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4125/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.154/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriane Silva Guimaraes (XXX.248.652-XX); Amaury dos Santos Silva (XXX.184.822-XX); Anderson Correia de Oliveira (XXX.934.312-XX); Andre Luiz de Paula Teles (XXX.314.842-XX); Caroline Vasconcelos Goncalves (XXX.277.602-XX); Catleen Roberta Carvalho da Silva (XXX.452.832-XX); Cesar Nascimento de Macedo Torres (XXX.397.722-XX); Joseane Brilhante das Flores (XXX.323.042-XX); Rodolfo Fonseca Pereira (XXX.195.132-XX); Thiago Mendonca Pontes (XXX.683.552-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Amazonas Distribuidora de Energia S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.